Tribunal: TJSP
Processo: 2287527-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Medidas coercitivas/restritivas (art. 139, IV, CPC) – Pretenso bloqueio de cartões de crédito – Impossibilidade – A medida não se afigura razoável e proporcional – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.